Tribunal: TJMT
Processo: 1022595-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022595-81.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 052.540.401-57 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática, em conformidade
as provas dos autos, deve
ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1022595-81.2023.8.11.0003

Agravante:
ERICA DOS SANTOS PEREIRA

Agravado
:
BANCO DO BRASIL S.A
.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ERICA DOS SANTOS PEREIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO DO BRASIL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
os

documentos

pessoais
e a selfie
juntado
s

nos
autos
correspondem

exclusivamente

à

abertura
de
conta
e
não

à

contratação
de
produtos
e
serviços
.
Alegou
que
o

termo
de
adesão

não

está

devidamente

assinado

e

não

é
v
á
lid
o
,
pois
não

possui

assinatura

eletrônica
, bem como

qu
e
não

contratou

nenhum

empréstimo
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
,
para
julgar

procedente
s

os

pedidos

iniciais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que não restou comprovada a origem dos débitos questionados nos autos.

Todavia,
a
decisão agrava
da
analisou os documentos apresentados que comprovam a origem dos débitos,
conforme
tr
echo abaixo
:

"(...) As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio
pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.Desse modo, a
cobrança

sem

embasamento

contratual
e que
não

observa
as
regras

normativas
do
respectivo

Órgão

Regulador

enseja

conduta

ilícita
(TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023). De outro
lado
, a
cobrança
de
valores

expressamente

pactuados

não

configura

conduta

lícita.

Em

exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
constata
-se que a
cobrança

não
viola o que
foi

pactuado
,
uma

vez
que a
parte

recorrida

juntou

contrato

em
que a
parte

autora

assinou
de forma
eletrônica o termo de adesão a produtos e serviços

ofertados

pelo
banco,
como
cheque especial e CDC,
bem

como
a
assinatura

eletrônica

em

Declaração
e
conhecimento

prévio
do CET e Termo de
Opção

Bancária
(ID 214433974/214433975/214433976/Pje2). Nesse
sentido
,
ficou

demonstrado
que a
negativação
no valor de R$ 1.241,74
originou
-se da
contratação
de
empréstimo
(214433977/Pje2),
operação
no 122482382,
efetivada

em
21/12/2022, no valor de R$ 995,00, com
pagamento

em
24
parcelas
de R$ 86,27,
assinado

eletronicamente
pela
recorrente
e
devidamente

comprovado
o
recebimento
do
crédito

em

conta
(214433980/Pje2). E com
relação
à
negativação
no valor de R$ 721,80,
restou

comprovado
que se
originou
de
utilização
de
cartão
de
crédito
,
vinculado
a
conta
da
parte

autora
,
cartão

no
157719818 (ID214433979/Pje2).
Portanto
,
os

valores

reivindicados

são

legítimos
(...)".

Ademais, em que pese a parte agravante alegue que "
o termo de adesão não está devidamente assinado, e não possui validade pois não possui assinatura eletrônica e não contratou nenhum empréstimo", fato é que inclusive a contratação que ele não nega, que se refere à conta, foi igualmente realizada por meio de assinatura eletrônica (ID 214433971/PJe2).

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024